Tribunal: TJDFT
Processo: 0717033-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TERCEIRA FASE. ART. 40, INCISO III, DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de tráfico de drogas.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são quatro: (i) analisar a possibilidade de se valorar negativamente a culpabilidade, diante da prática de dois ou mais núcleos do tipo penal; (ii) a aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para aumento da pena-base; (iii) o afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06; (iv) a possibilidade do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. No caso, parte das pretensões do apelante foram atendidas em sentença, razão pela qual o recurso deve ser conhecido apenas parcialmente.
4. A incidência em múltiplas ações (verbos) do tipo penal não enseja, automaticamente, a valoração negativa da culpabilidade – devendo a análise quanto ao grau de censura do comportamento do acusado partir dos contornos do caso concreto. 4.1. Considerando a estreita vinculação entre as condutas “vender” e “trazer consigo”, não se vislumbram, no caso concreto, dados capazes de demonstrar a necessidade de um juízo de reprovação superior àquele inerente ao tipo penal.
5. Concorrendo duas causas de aumento no crime de tráfico de drogas, admite-se o deslocamento de uma delas para a exasperação da pena-base, mantendo-se a outra como causa especial de aumento da terceira etapa.
6. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 6.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, devendo ser mantido.
7. A causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da LAD tem natureza objetiva, bastando para sua incidência que o tráfico de entorpecentes tenha sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo, portanto, prescindível que a mercancia atinja os frequentadores do local.
8. Os registros de prática de atos infracionais, conquanto não configurem antecedentes ou reincidência, podem demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas quando verificada a proximidade dos referidos atos com o crime apurado.
9. Sendo o réu primário e sem maus antecedentes, e tendo sido valorada negativamente apenas uma circunstância na primeira fase da dosimetria em razão da migração de uma das causas de aumento para a pena-base, não há necessidade de fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que aquele previsto para a sanção imposta.
IV – DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 40, incisos III e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 585.416/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022; AgRg no REsp n. 1.977.448/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022. TJDFT, Acórdão 1897060, 0737071-54.2022.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no PJe: 05/08/2024; Acórdão 1927205, 0705414-26.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no PJe: 11/10/2024. Acórdão 1648405, 0719367-90.2020.8.07.0003, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022.